Tribunal: TJSP
Processo: 1505589-34.2022.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes na modalidade privilegiada (artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06). Recurso interposto pelo Ministério Público buscando o afastamento do privilégio previsto no parágrafo 4o, do art. 33, da lei 11.343/06, e a fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena privativa de liberdade. Não acolhimento. Quantidade de droga

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes na modalidade privilegiada (artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06). Recurso interposto pelo Ministério Público buscando o afastamento do privilégio previsto no parágrafo 4o, do art. 33, da lei 11.343/06, e a fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena privativa de liberdade. Não acolhimento. Quantidade de droga apreendida em poder do apelado (5 porções de maconha, pesando 8,28g; 29 porções de crack, pesando 6,77g; e 4 porções de cocaína, pesando 1,04g) que, por si só, não permite concluir, com a segurança que se exige, dedicação à atividade criminosa em comento. Policiais militares esclareceram que não conheciam o apelado, nunca ouviram comentários ou denúncias atribuindo a ele qualquer atividade ilícita, e afirmaram que foi a primeira vez que o flagraram portando drogas. Acusado, por sua vez, em todas as oportunidades que foi interrogado, admitiu a responsabilidade pelas substâncias apreendidas, que pela primeira vez estava comercializando. Manutenção da benesse é medida de rigor. Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos e regime inicial aberto que não comportam alteração, já que observado o comando da Súmula vinculante 59, do C. Supremo Tribunal Federal.
Recurso improvido.